Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002058-38.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CINTHIA CORREA DA SILVA - CPF: 029.462.311-60 (EMBARGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), WALDINEIA CORREA DA SILVA - CPF: 029.462.341-85 (EMBARGADO), ELIAS GALDINO DA SILVA - CPF: 001.826.081-07 (EMBARGANTE), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESBULHO CONFIGURADO – PERDAS E DANOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1002058-38.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
ELIAS GALDINO DA SILVA

EMBARGADOS:
CINTHIA CORREA DA SILVA E WALDINEIA CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIAS GALDINO DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 357110892), nos autos do processo n.o 1002058-38.2021.8.11.0002, oriundo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, onde a sentença foi prolatada pelo Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes, que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada por Cinthia Correa da Silva e Waldinéia Correa da Silva em face do embargante, determinando sua reintegração no imóvel situado na Rua Antônio Sotero de Almeida, no 360, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, e condenando o réu ao pagamento de aluguéis mensais de R$1.100,00 (mil e cem reais) desde 23/12/2020 até a efetiva desocupação.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão.

Sustenta, primeiramente, omissão quanto à matéria de ordem pública consistente na nulidade do instrumento particular de doação por ausência de escritura pública, arguida no Id. 355284384, afirmando que, embora o acórdão tenha enfrentado a tese sob o ângulo possessório, não teria apreciado o argumento específico de que a doadora se declarou proprietária no próprio instrumento, o que tornaria a doação modalidade de renúncia à propriedade e, portanto, sujeita à forma pública exigida pelo art. 108 do CC, além de potencialmente inoficiosa nos termos do art. 549 do CC, com reflexos sobre a legitimidade ativa das embargadas (arts. 17 e 18 do CPC).

Aponta, em segundo lugar, omissão e contradição quanto à justificativa apresentada na apelação para a juntada extemporânea de documentos — contas de água, energia e telefone dos anos de 2002 a 2004 e notas fiscais de materiais de construção —, consistente na falha sistêmica da defesa técnica conduzida pelo Setor de Estágio Supervisionado de Direito da UNIVAG, que teria deixado de juntar documentos essenciais e sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, configurando cerceamento de defesa e violação aos incs. LIV e LV do art. 5o da CF/88 e ao art. 133 da CF/88.

Aduz que o acórdão afirmou genericamente a ausência de motivo de força maior sem enfrentar essa justificativa concreta.

Destaca ainda omissão quanto à suspeição da testemunha Rubinei Vieira da Cunha, cujo interesse direto no desfecho da lide — por ter sua residência edificada dentro do terreno do embargante e por ter registrado boletim de ocorrência contra ele — teria sido expressamente suscitado na apelação, sem que o acórdão se pronunciasse sobre o ponto, em violação aos arts. 447, §3o, I e II, e 457 do CPC, e ao art. 278, p.u., do CPC.

Por fim, argumenta obscuridade e contradição na afirmação do acórdão de que o embargante teria tentado "alterar o cadastro do imóvel na Prefeitura para seu nome" sem arcar com os tributos devidos, sustentando que, ao contrário, o imóvel foi por ele cadastrado desde 2002 e os tributos foram integralmente quitados, conforme demonstrado pela extinção da Execução Fiscal no 1002114-08.2020.8.11.0002.

Acrescenta, em sede de embargos, argumentação sobre a possibilidade de transmudação da posse decorrente de comodato em
posse ad usucapionem
, invocando os arts. 1.196, 1.203, 1.208 e 1.238 do CC.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado, com prévia abertura de vista às embargadas, prequestionando os arts. 104, 108 e 549 do CC, arts. 17, 18, 278, p.u., e 485, p.u., do CPC, e os incs. LIV e LV do art. 5o e art. 133 da CF/88 (Id. 359883872).

As embargadas
CINTHIA CORREA DA SILVA
e
WALDINÉIA CORREA DA SILVA
apresentaram contrarrazões tempestivas (Id. 362034387), pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustentam que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes com fundamentação suficiente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a via aclaratória.

Argumentam que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito já decidido, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cuja função é estritamente integrativa.

Destacam que a contradição sanável por aclaratórios é a interna ao julgado, não a divergência com provas ou precedentes externos.

Apontam que a tese de nulidade da doação já foi apreciada e rejeitada pelo acórdão, e que a questão da legitimidade ativa das embargadas não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal inadmissível.

Ressaltam que a natureza possessória da demanda torna irrelevante eventual vício formal no instrumento de doação, nos termos do art. 1.210, §2o, do CC.

Requerem o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos e a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESBULHO CONFIGURADO – PERDAS E DANOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitada a alegação de nulidade do instrumento de doação por ausência de escritura pública. A ação possessória discute posse, não propriedade. Inexiste coisa julgada ante a ausência de tríplice identidade com processo anterior da Vara de Violência Doméstica.

Não conhecidos os documentos juntados em sede recursal por violação aos arts. 434 e 435 do CPC. Preclusão consumada.

Comprovada a posse anterior das autoras por prova testemunhal robusta. Imóvel construído pelo pai das autoras. Posse transmitida por sucessão.

Configurado o comodato verbal. O apelante ocupou o imóvel por mera permissão, sem contraprestação. A posse precária não se transmuda em posse própria por ato unilateral, conforme art. 1.203 do CC.

Caracterizado o esbulho pela recusa em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial que concedeu prazo de 30 dias. O comodato por prazo indeterminado pode ser denunciado a qualquer tempo, nos termos do art. 581 do CC.

Devidos aluguéis mensais de R$1.100,00 desde a constituição em mora em 23/12/2020 até a efetiva desocupação, conforme art. 582 do CC.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficientemente fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de apelação, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada
omissão sobre a nulidade do instrumento particular de doação
, o acórdão expressamente apreciou a tese, concluindo que, por se tratar de demanda de natureza possessória — e não petitória —, eventual vício formal no instrumento de doação é irrelevante para a pretensão reintegratória, servindo o documento apenas para demonstrar a sucessão na posse nos termos do art. 1.206 do CC.

O embargante, inconformado com a conclusão adotada, pretende agora rediscuti-la sob o argumento de que a doadora se declarou proprietária no instrumento, o que tornaria a doação sujeita à forma pública.

Trata-se, contudo, de nova linha argumentativa não deduzida na apelação — onde a tese se limitou à ausência de escritura pública e ao valor do imóvel —, configurando inovação recursal inadmissível em sede de aclaratórios.

O mesmo se diz quanto à arguição de doação inoficiosa (art. 549 do CC) e à suposta repercussão sobre a legitimidade ativa das embargadas (arts. 17 e 18 do CPC): tais fundamentos não integraram as razões de apelação e não podem ser introduzidos pela primeira vez em embargos de declaração, que não se prestam à ampliação do objeto recursal.

No que tange à
omissão sobre a justificativa para a juntada extemporânea de documentos
, o acórdão foi expresso ao consignar que os documentos já existiam à época da contestação, que não se tratava de documentos novos e que a parte não demonstrou motivo de força maior que a impedisse de juntá-los oportunamente, acrescentando que a fase instrutória transcorreu com representação por defensor constituído.

A menção à falha da defesa técnica conduzida por estagiários constou das razões de apelação, mas o acórdão, ao apreciar o conjunto das circunstâncias, concluiu pela preclusão temporal.

Não há omissão: houve julgamento contrário ao interesse do embargante, o que não se confunde com ausência de pronunciamento. A discordância com o resultado não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

A alegada
omissão quanto à suspeição da testemunha
Rubinei Vieira da Cunha também não se sustenta.

O acórdão valorou o conjunto da prova testemunhal produzida, concluindo pela sua robustez e convergência em favor das embargadas.

Não havia obrigação de o julgador rebater individualmente cada argumento sobre a credibilidade de cada testemunha, sendo suficiente a fundamentação global sobre o acervo probatório.

Registre-se, ainda, que a invocação do art. 278, p.u., do CPC para sustentar nulidade insanável decorrente da ausência de advogado na audiência constitui matéria que, embora tangenciada na apelação, não foi objeto de pedido recursal autônomo e delimitado, não se podendo reputar omisso o acórdão por não ter examinado tese que não foi adequadamente formulada como fundamento do recurso.

A alegada
obscuridade quanto ao cadastro imobiliário e ao pagamento de tributos
igualmente não prospera.

O acórdão adotou, como razões de decidir, os fundamentos da sentença de primeiro grau, que se baseou nas provas produzidas nos autos.

A divergência do embargante com a conclusão fática adotada — de que teria havido tentativa de alteração cadastral sem o regular pagamento de tributos — configura pretensão de reexame de matéria probatória, incompatível com a via dos aclaratórios. Obscuridade, para fins do art. 1.022, I, do CPC, é a falta de clareza que impede a compreensão do julgado, e não a discordância da parte com as premissas fáticas adotadas pelo órgão julgador.

Por fim, a tese sobre a
possibilidade de transmudação da posse decorrente de comodato em posse
ad usucapionem
, com invocação dos arts. 1.196, 1.203, 1.208 e 1.238 do CC, é matéria inteiramente nova, não deduzida nas razões de apelação, representando inequívoca inovação recursal que não pode ser introduzida pela primeira vez em embargos de declaração.

Em suma, o embargante utiliza os aclaratórios com o nítido propósito de rediscutir o mérito já decidido e de ampliar o objeto do recurso com fundamentos novos, o que é vedado pelo ordenamento processual e repelido pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Não há omissão, contradição interna ou obscuridade no acórdão embargado, que se apresenta claro, coerente e suficientemente fundamentado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026